Tribunal: TJDFT
Processo: 0716818-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716818-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA DE PAULA ISACKSSON GRINGS RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. CDC. APLICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SINISTRO. CONDUTOR QUE DIRIGE ALCOOLIZADO. PRONTUÁRIO MÉDICO. DINÂMICA DO ACIDENTE. AGRAVAMENTO DO RISCO COMPROVADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. No contrato de seguro o segurador se obriga, mediante pagamento de prêmio, a assegurar objeto ou pessoa contra riscos predeterminados. 2. O princípio da boa-fé objetiva estipula que a parte deverá agir com lealdade, no dever de cada parte agir de forma a não prejudicar a outra, ocorrendo tanto no momento précontratual, como durante a execução do contrato. 3. Há o agravamento do risco quando o condutor do veículo segurado dirige alcoolizado, circunstância que afasta o dever de indenizar por parte da seguradora, por corresponder em exclusão legítima da cobertura securitária. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, alegando que a decisão colegiada teria, de forma equivocada, entendido que a parte recorrida comprovou tratar-se de embriaguez ao volante no caso em exame, sem levar em consideração que a seguradora não apresentou qualquer prova da suposta embriaguez do condutor do veículo. Assevera que uma suposta afirmação do condutor não é prova suficiente para comprovar sua ebriedade a ensejar a recusa da cobertura securitária. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJRJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do CPC e 768 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Agora, com a declaração prestada pelo condutor, ferido em razão do impacto, perante a médica da emergência, de que estava dirigindo alcoolizado, faz muito mais sentido, compatível com a prova documental produzida e com a dinâmica do acidente” (ID Num. 34080446 - Pág. 8) e que “Nesse contexto, se um rapaz de 22 anos, na madrugada de sábado para domingo, após curva fechada à direita, atravessa todo o canteiro central e colide com o 5o pilar a contar da faixada externa do prédio paralela à via, declara à médica plantonista que dirigia alcoolizado, a declaração ganha relevante credibilidade e se compatibiliza com a dinâmica do acidente” (ID Num. 34080446 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017